Tribunal: STJ
Processo: 0001008-65.2011.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2175499 - PA (2022
/0228584-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: ESTEVÃO RUCHINSKI E OUTRO(S) - SC005281
SEBASTIÃO BANDEIRA - PA008156B
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
AGRAVADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
DENIS DA SILVA FARIAS - PA011207
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
KÉZIA CAVALCANTE G FARIAS - PA014371
INGRID MEDREK - PR069629
MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - PA016814A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada
e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts.
489, § 1°, IV e 1.022 do CPC/15.
2. A modificação das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo,
no que diz respeito à alteração, pelo perito, dos parâmetros fixados
no título judicial definitivo, demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos — providência inadmissível na via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA53222500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 32287613-6237-4b03-87db-bdda3b0c952b

Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a
3.
alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial,
sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes.
3.1. Verificar se a presente ação rescisória é ou não suscedâneo
recursal demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7
desta Casa.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 32287613-6237-4b03-87db-bdda3b0c952b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2175499 - PA (2022
/0228584-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: ESTEVÃO RUCHINSKI E OUTRO(S) - SC005281
SEBASTIÃO BANDEIRA - PA008156B
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
AGRAVADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
DENIS DA SILVA FARIAS - PA011207
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
KÉZIA CAVALCANTE G FARIAS - PA014371
INGRID MEDREK - PR069629
MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - PA016814A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada
e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts.
489, § 1°, IV e 1.022 do CPC/15.
2. A modificação das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo,
no que diz respeito à alteração, pelo perito, dos parâmetros fixados
no título judicial definitivo, demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos — providência inadmissível na via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA52683691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:04
Código de Controle do Documento: 834d8a01-4a3e-41e2-b6cc-48ccc3252f3a

Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a
3.
alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial,
sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes.
3.1. Verificar se a presente ação rescisória é ou não suscedâneo
recursal demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7
desta Casa.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA, contra decisão
monocrática de fls. 1.941-1.948, e-STJ, da lavra deste signatário, que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe
provimento.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim
ementado (fl. 1.276, e-STJ):

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO
PRESENTE FEITO. PREJUDICADO. JULGADO O RECURSO ESPECIAL N°
1.358.494 PA INTERPOSTO NO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR
DA CAUSA APENSADO EM APARTADO. DECIDIDO QUE O VALOR DA
CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO.
CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITO DE 5% (CINCO POR CENTO)
DEVIDAMENTE COMPLEMENTADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA
JULGADA (ART. 485, IV, CPC/73) E DA APONTADA VIOLAÇAO LITERAL A
DISPOSIÇA0 DE LEI (ART. 485, V, CPC/73) - ARTS. 475-G DO CODIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973, BEM COMO DO
DO CODIGO CIVIL.
ART. 402
RECONHECIDAS. CONSTATADA A ALTERAÇAO, NA FASE DE LIQUIDAÇAO,
DOS CRITÉRIOS E PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA FUTURA APURAÇÃO
DOS DANOS EMERGENTES E DOS LUCROS CESSANTES.

Opostos embargos de declaração, esses foram parcialmente acolhidos (fls.
1.325-1.339, e-STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DO RECURSO
MANEJADO PELO BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO
MERCANTIL. ACOLHIDO PARA FAZER JUNTAR AOS AUTOS AS NOTAS
TAQUIGRÁFICAS DA 18" SESSÃO ORDINÁRIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL REALIZADA EM
EM QUE
5/7/2018,
CONSTA O VOTO DIVERGENTE E VENCIDO DA DESEMBARGADORA
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. SANEAR A OBSCURIDADE
/CONTRADIÇÃO ENTRE O TEOR DAS DECLARAÇÕES REALIZADAS EM
SESSÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA
Documento eletrônico VDA52683691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:04
Código de Controle do Documento: 834d8a01-4a3e-41e2-b6cc-48ccc3252f3a

RECONHECER E FAZER CONSTAR QUE A DESEMBARGADORA MARIA
FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE TAMBÉM ACOLHEU OS
FUNDAMENTOS DE OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO À LITERAL
DISPOSIÇÃO DOS ARTIGOS 475-G D0 CPC/73 E 402, CC/02, INDO ALÉM,
PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
467 E
ART. 131,
471 DO CPC DE 1973;
E 884 DO CÓDIGO CIVIL, E RESCINDIR A
ART. 402
SENTENÇA COM BASE NO
V E IX TODOS DO CÓDIGO
ART. 485, INCISO IV,
CIVIL DE 1973. DO RECURSO OPOSTO POR MADERLINE INDUSTRIAL
DE MADEIRAS LTDA. ACOLHIDO PARCIALMENTE TÃO SOMENTE PARA
SANEAR A CONTRADIÇÃO ENTRE O TEOR DAS DECLARAÇÕES
REALIZADAS EM SESSÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
EMBARGADO EM RELAÇÃO AS TESES DE OFENSA A COISA JULGADA,
ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI
ARGUIDAS PELO AUTOR DA RESCISÓRIA.

Os segundos embargos de declaração foram rejeitados com aplicação de
multa (fls. 1.380-1.390, e-STJ).
A parte recorrente aponta violação aos arts. 1.022, 371 do
e 471,
CPC/2015
473, 485, IV do
Sustenta, em síntese: a) a nulidade do acórdão em razão
CPC/1973.
de omissão, contradição, obscuridade e erro material acerca da correta valoração da
prova e dos critérios de cálculo dos danos emergentes; b) que o laudo pericial não
alterou os critérios de cálculo dos danos emergentes e, portanto, não ofendeu a coisa
julgada; c) que a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, o que é
vedado pela jurisprudência.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1422-1452, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao agravo (fls. 1856-1882, e-STJ).
Contraminuta apresentada às fls. 1885-1903, e-STJ.
Em decisão monocrática, este relator negou provimento ao reclamo ante a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
No presente agravo interno (fls. 833-844, e-STJ), a parte agravante lança
argumentos a fim de combater o referido óbice.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
De início, conforme pontuado no bojo da prolação unipessoal, a apontada
1.
negativa de prestação jurisdicional não se configura.
Constata-se, da leitura do aresto atacado, que a Corte estadual, ao apreciar
o recurso interposto pela parte, dirimiu a controvérsia e decidiu as questões postas à
apreciação de forma suficientemente fundamentada, sem omissões, manifestando-se
Documento eletrônico VDA52683691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:04
Código de Controle do Documento: 834d8a01-4a3e-41e2-b6cc-48ccc3252f3a

expressamente acerca da valoração da prova e dos critérios utilizados para o calculo
dos danos emergentes, porém, em sentido contrário ao pretendido pela parte
recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação.
Assim constou do acórdão (fls. 1.290-1.291, e-STJ):

Sob o mesmo enfoque de reconhecimento da responsabilidade civil do Banco
em indenizar a empresa madeireira a titulo de danos emergentes e os lucros
cessantes, em virtude da falta de emprego do trator na sua atividade econômica
devido a sua apreensão liminar, é o teor da fundamentação do Acórdão n°
77.225 (fls. 681-694, volume IV), proferido em recurso de apelação transitado
em julgado.
Neste contexto, é indene de dúvida que, ao contrário do que afirma a ora ré em
sua contestação, o titulo judicial transitado em julgado não se limitou
estabelecer o dano e a responsabilidade do Banco, mas também estipulou
como critério para a futura liquidação dos danos emergentes e dos lucros
cessantes a apuração, respectivamente, do que a empresa madeireira
efetivamente perde u (prejuízo auferido e diminuição do patrimônio) com a não
empregabilidade do trator na sua atividade fabris e, da mesma forma, o que
deixou de ganhar diante da ausência daquela máquina no desempenho de suas
atividades de extração, transporte e beneficiamento de madeiras.
Desta feita, torna-se evidente a ofensa à coisa julgada material, no caso em
concreto, unia vez que o valor da hora de aluguel de trator similar utilizado
como critério pelo perito judicial para calcular os danos emergentes, como se
verifica do item 2 (fls. 736 -737, volume IV), surgiu em resposta aos quesitos
formulados pelo Dr. Estevão Ruchinski, OAB/SC n° 5.281 — advogado da
empresa Maderline -, fato esse consignado no preâmbulo do laudo pericial (fl.
736, volume IV), chegando-se ao final no valor indenizatório superior a RS
33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais), posteriormente, homologado pelo
juízo
mediante o proferimento do título judicial de liquidação ora
a quo
rescindendo.
Ocorre que o critério valor da hora de aluguel de trator similar desborda dos
limites da lide (pedido e causa de pedir) que, como alhures demonstrado,
delimitou a apuração dos danos emergentes e dos lucros cessantes ao que a
empresa madeireira efetivamente perdeu e deixou de ganhar diante da perda
da posse do trator e os efeitos práticos suportados pela ausência daquela
máquina no desempenho de suas atividades de extração, transporte e
beneficiamento de madeiras.
[...]
Logo, tem-se que a liquidação realizada com base em outra atividade
econômica diversa e com informações presumidas, obtidas através de pesquisa
junto a empresas atuantes no mercado como locadoras c locatárias de trator
(vê item 5 do laudo pericial à fl. 737, volume IV) - outro ramo de atividade
(aluguel) - em nada relaciona-se com o real decréscimo sofrido na atividade
econômica da requerida (comercialização de madeira) — critério indicado na
exordial e acolhido na decisão transitada - com completa desconsideração dos
dados econômicos, funcionais e contáveis da empresa imprescindíveis para o
cálculo daquele prejuízo financeiro experimentado.
Documento eletrônico VDA52683691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:04
Código de Controle do Documento: 834d8a01-4a3e-41e2-b6cc-48ccc3252f3a

Outro ponto, não pode passar desapercebido, o suposto incêndio ocorrido nas
dependências da empresa madeireira com a destruição de seus registros
contábeis, conforme informação relevada nos autos por seus patronos e
consignado no laudo pericial (fl. 739, volume IV), não é justificativa plausível
para a modificação, em liquidação da sentença, dos critérios e parâmetros
definidos no título judicial transitado em julgado, uma vez que o levantamento
contábil da empresa, assim como o seu potencial extrativo de madeira liberado
pelos órgãos de fiscalização ambiental competente no período referido e o
cotejo das escriturações contábeis antes e depois da perda da posse do trator,
para a verificação do prejuízo sofrido e do que se deixou de ganhar, inclusive
através de imposto de renda declarados, notas fiscais e autorização de
transporte de madeira, poderia ser realizado com a obtenção de registros
contábeis e fiscais junto aos órgãos oficiais competentes (IBAMA, SEFA,
Receita Federal etc.), alternativa essa reconhecida inclusive pelo próprio perito
judicial ao admitir a possibilidade de realização de liquidação por artigos (fl.
740, volume IV).
Neste tema, cabe a ressalva de que a Súmula n° 344 do STJ entende cabível
tão somente a alteração da modalidade de liquidação de arbitramento para
artigo quando as especificidades do caso concreto exigirem para a verificação
do
, desde que garantido o prévio contraditório e ampla
quantum debeatur
defesa e de que tal modificação fosse objeto de deliberação do juízo.
Todavia, não fora essa a hipótese ocorrida nos autos, o que se verificou foi a
alteração dos critérios e parâmetros, fixados na sentença de mérito transitada
em julgado para serem utilizados em futura liquidação — em desobediência aos
limites da
-, diretamente pelo perito judicial ao confeccionar o
res judicada
laudo, sendo este homologado em sua totalidade pelo juízo, sob a simples
fundamentação de que não houve apresentação de impugnações pelas partes,
(fl. 836, volume V): (...)
in verbis
Quanto à parte que estava ilíquida, foi nomeado perito judicial, em tudo
sendo dada ciência às partes. O perito apresentou o laudo (fls. 697/778),
silenciando as partes quanto ao laudo pericial. Por estas razões,
homologo o laudo pericial contábil de fls. 697/778, tomando líquido o
crédito referente aos danos emergentes e lucros cessantes no valor de
125 33.897.103,59 (trinta e três milhões, oitocentos e noventa e sete mil,
cento e três reais e cinqüenta e nove centavos).
Como consequência lógica ao raciocínio jurídico acima exposto acerca da
existência de ofensa da coisa julgada, faz imperioso reconhecer que, pelos
mesmos fundamentos fáticos - processuais e jurídicos utilizados, a sentença de
homologação da liquidação foi proferida em afronta literal ao disposto no
-G do CPC/73 e no
do Código Civil.
art. 475
art. 402

Acrescentou, ainda, em sede de embargos de declaração (fls. 1.336-1.337,
e-STJ):

A embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso e obscuro sobre o
critério objetivo indicado na sentença condenatória da fase de conhecimento
para apurar o valor dos danos emergentes em liquidação e que lbra violado
Documento eletrônico VDA52683691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:04
Código de Controle do Documento: 834d8a01-4a3e-41e2-b6cc-48ccc3252f3a

pelo laudo pericial, pois. segundo o seu entendimento, a prova pericial ao servir-
se do valor de locação de máquina idêntica praticado na região utilizou o meio
mais equânime para medir o valor da condenação.
De pronto. forçoso concluir que não há qualquer omissão/obscuridade no
acórdão embargado quanto ao critério objetivo violado pela decisão
rescindenda e que deve ser utilizado em nova liquidação, pois a decisão
colegiada atacada foi explicita ao decidir que o valor da hora de aluguel de
trator similar utilizado como critério pelo perito para apurar os danos materiais
devidos, violou frontalmente o título judicial transitado em juleado, uma vez que
baseou-se em valores praticados em atividade econômica diversa (aluguel de
trator) daquela desempenhada pela empresa em questão (extração, transporte
e beneficiamento de madeiras). além de extrair tais valores de pesquisa junto a
empresas atuantes no mercado de locadoras e locatárias de trator, ao invés de
apurar os danos sobre o que a empresa madeireira efetivamente perdeu e o
que deixou de ganhar (real decréscimo) diante da ausência do trator no
desempenho de suas atividade de extração. transporte e beneficiamento cie
madeiras correspondente a sua atividade econômica. devendo considerar para
tanto os registros realizados nos livros contábeis da empresa no período
pleiteado.
E. ainda. foi além, afirmando que. em caso de impossibilidade devido ao
suposto incêndio ocorrido nas dependências da empresa madeireira com a
destruição de seus registros contábeis. conforme informado nos autos, tais
dado deveriam ser obtidos através dos registros contábeis e fiscais junto aos
órgãos oficiais competentes (113AMA. SEFA. Receita Federal etc.). com a
finalidade de averiguar, de fato. o quanto a empresa efetivamente ganhava com
o desempenho de sua atividade e. por consequência. qual o seu patamar efetivo
/concreto de perda e do que deixou de ganhar.

Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte,
adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue
processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52683691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:04
Código de Controle do Documento: 834d8a01-4a3e-41e2-b6cc-48ccc3252f3a

(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp 1520112/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
04/02/2020,
13/02/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no
julgamento
estadual,
portanto
inexistentes
os
requisitos
para
reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do
do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em
CPC/2015
fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão
ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido
contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a
declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre
nos autos.
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1445088/SP,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2019,
19/12/2019)

Inexiste, portanto, negativa de prestação jurisdicional, visto que as questões
relevantes ao deslinde do feito foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja
fundamentação foi clara e suficiente para a solução da controvérsia.
A despeito dos fundamentos veiculados no bojo do agravo interno, revela-se
2.
inafastável o óbice da Súmula 7 do STJ quanto à inexistência de alteração nos critérios
de apuração dos danos emergentes e dos lucros cessantes.
Conforme se extrai dos trechos acima destacados do acórdão recorrido, a
Corte de origem reconheceu que o perito, ao adotar como base os valores referentes
ao aluguel de tratores para apurar os danos emergentes e os lucros cessantes da ora
recorrente, deixou de observar os critérios fixados no título judicial já transitado em
julgado.
Verifica-se, portanto, que a eventual modificação das conclusões
alcançadas pelo Tribunal a quo, no que diz respeito à suposta alteração, pelo perito,
dos parâmetros fixados no título judicial definitivo, demandaria o reexame do acervo
fático-probatório dos autos — providência inadmissível na via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
A propósito:
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.061.100/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de

1/4/2025,
8/4/2025;
REsp n. 1.923.611/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de

4/5/2021,
7/5/2021; AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.264.514/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
3/12/2024,
11/12/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.041.513/RJ,
DJe de

8/8/2022,
15/8/2022.
Documento eletrônico VDA52683691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:04
Código de Controle do Documento: 834d8a01-4a3e-41e2-b6cc-48ccc3252f3a

3. De igual forma, irreparável a decisão quanto à aplicação do óbice da
Súmulas 7 e 83 do STJ, no tocante ao cabimento da ação rescisória.
Partindo da premissa inarredável assentada pela instância subjacente, no
sentido de que houve alteração dos critérios fixados no título judicial transitado em
julgado, o Tribunal de origem pronunciou-se em estrita observância à jurisprudência
consolidada nesta Corte Superior, segundo a qual a modificação desses parâmetros
caracteriza afronta à autoridade da coisa julgada.
Nessa linha intelectiva:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPETER REM.
VERBAS. CARGO EM COMISSÃO. COISA JULGADA.
1. O Superior Tribuna de Justiça possui entendimento firmado no sentido de
que o adicional noturno, o adicional de insalubridade e as horas extras têm
natureza propter laborem, pois são devidos aos servidores enquanto exercerem
atividades no período noturno, sob exposição a agentes nocivos à saúde.
2. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a alteração dos
parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de
violação à coisa julgada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 2.078.430/CE,
Corte Especial, julgado em
DJe de
) - grifou-se.
12/11/2024,
22/11/2024.

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESCISÃO DE SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE SOMENTE
QUANTO À VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA NAS HIPÓTESES DE
DESARMONIA ENTRE OS CÁLCULOS E OS CRITÉRIOS FIXADOS. CASO
CONCRETO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI.
PRETENSÃO DE MODIFICAR OS CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. COISA JULGADA.
DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA RESCISÓRIA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido da
possibilidade de rescisão de título judicial que homologa cálculos em fase
de liquidação de sentença somente na hipótese de violação à coisa
julgada (art. 485, V, do CPC), havendo desarmonia entre os cálculos e os
critérios fixados na sentença exequenda.
2. Inviável, contudo, ação rescisória contra sentença que homologa cálculos em
fase de liquidação, sob o fundamento de violação a disposição literal de lei,
quando a pretensão é a modificação dos critérios fixados na própria sentença
liquidanda já protegida pelo manto da coisa julgada há mais de dois anos.
3. Honorários sucumbenciais fixados em 0,5% sobre o valor atribuído a causa.
Irrisoriedade caracterizada. Possibilidade de redimensionamento em sede de
recurso especial. 4. RECURSO ESPECIAL DA PARTE AUTORA DESPROVIDO
E RECURSO DA PARTE
Documento eletrônico VDA52683691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:04
Código de Controle do Documento: 834d8a01-4a3e-41e2-b6cc-48ccc3252f3a

DEMANDADA PROVIDO.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.513.261/RS,
Turma, julgado em
DJe de
) - grifou-se
22/9/2015,
28/9/2015.

Inafastável, portanto, o óbice da Súmula 83 desta Corte.
Por fim, verificar se a presente ação rescisória é ou não suscedânio
recursal demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 desta Casa.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão recorrida.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52683691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:04
Código de Controle do Documento: 834d8a01-4a3e-41e2-b6cc-48ccc3252f3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.175.499 / PA
Número Registro: 2022/0228584-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010086520118140000 00023105320028140028 10086520118140000 200830039473 200930092892
201130054690 201230224135 20170032706859 20200207903456 23105320028140028
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
ADVOGADOS : ESTEVÃO RUCHINSKI E OUTRO(S) - SC005281
SEBASTIÃO BANDEIRA - PA008156B
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
AGRAVADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
DENIS DA SILVA FARIAS - PA011207
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
KÉZIA CAVALCANTE G FARIAS - PA014371
INGRID MEDREK - PR069629
MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - PA016814A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
Documento eletrônico VDA53205886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:40
Código de Controle do Documento: 0d882f74-342c-4307-9c1b-6445c7e1c23f

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
ADVOGADOS : ESTEVÃO RUCHINSKI E OUTRO(S) - SC005281
SEBASTIÃO BANDEIRA - PA008156B
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
AGRAVADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
DENIS DA SILVA FARIAS - PA011207
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
KÉZIA CAVALCANTE G FARIAS - PA014371
INGRID MEDREK - PR069629
MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - PA016814A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:40
Código de Controle do Documento: 0d882f74-342c-4307-9c1b-6445c7e1c23f